Tribunal: STF
Processo: AP 2699
Classe: AP
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-03-23
Data de publicação: 2026-03-23

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
Trata-se de Ação Penal autuada nesta SUPREMA CORTE, em razão de Denúncia integralmente recebida pela PRIMEIRA TURMA em face de MARIÂNGELA DE PAIVA OLIVEIRA GONÇALVES, NILCE FERNANDES DE ANDRADE, PEDRO AGUIAR BIANCHINI, RENAN DA SILVA SENA e SORAIA MENDONÇA BACCIOTTI (eDoc. 302), pela prática dos crimes previstos nos arts. 288, parágrafo único (associação criminosa armada), do Código Penal; 359-L (tentativa de abolição violenta do Estado Democrático de Direito), do Código Penal; 359-M (golpe de Estado), do Código Penal; 163, parágrafo único, incisos I, III e IV (dano qualificado pela violência e grave ameaça, contra o patrimônio da União e com considerável prejuízo para a vítima), do Código Penal; e 62, inciso I, da Lei n. 9.605/1998 (deterioração de patrimônio tombado), observadas as regras do artigo 29, caput (concurso de pessoas) e do artigo 69, caput (concurso material), ambos do Código Penal. 
Os autos se encontram na fase de cumprimento de diligências deferidas na fase do art. 402 do Código de Processo Penal.
Por decisão proferida nos autos da Pet 10.827/DF, concedi liberdade provisória à ré SORAIA MENDONÇA BACCIOTTI, mediante a imposição cumulativa das seguintes medidas cautelares:

(i) Proibição de se ausentarem da Comarca e recolhimento domiciliar no período noturno e nos finais de semana mediante USO DE TORNOZELEIRA ELETRÔNICA, a ser instalada pelas respectivas Secretaria da Administração Penitenciária (Brasília/DF e Campo Grande/MS), NOS TERMOS DO INCISO IX DO ART. 319 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL, com zona de inclusão restrita ao com zona de inclusão restrita ao endereço indicado na audiência de custódia.
(ii) Obrigação de se apresentarem perante ao Juízo da Execução da Comarca de origem, no prazo de 48 horas e comparecimento semanal, todas as segundas-feiras;
(iii) Proibição de se ausentarem do país, com obrigação de realizarem a entrega de seus passaportes no Juízo da Execução da Comarca de origem, no prazo de 05 dias;
(iv) CANCELAMENTO de todos os passaportes emitidos pela República Federativa do Brasil em nome dos investigados, tornando-os sem efeito;
(v) SUSPENSÃO IMEDIATA de quaisquer documentos de porte de arma de fogo em nome dos investigados, bem como de quaisquer Certificados de Registro para realizar atividades de colecionamento de armas de fogo, tiro desportivo e caça;
(vi) Proibição de utilização de redes sociais;
(vii) Proibição de se comunicarem com os demais envolvidos, por qualquer meio.

Em 23/3/2026, a Defesa de SORAIA MENDONÇA BACCIOTTI requereu “seja autorizada, em caráter excepcional, a saída da Requerente no dia 29/03/2026, para comparecimento à prova do concurso público da Assembleia Legislativa do Estado de Mato Grosso do Sul” (eDoc. 522).
Juntou, ainda, documento que comprova inscrição para prova a ser realizada no dia 29/3/2026, no endereço Rua Tertuliana Ghersel Cattaneo, 66, Mata do Jacinto, Campo Grande/MS (Doc. 523).

É o breve relatório. DECIDO.

Em 26/12/2023, concedi a liberdade provisória a SORAIA MENDONÇA BACCIOTTI (CPF n.º 572.699.631-34), mediante a imposição cumulativa de medidas cautelares, dentre elas, a “Proibição de se ausentarem da Comarca e recolhimento domiciliar no período noturno e nos finais de semana mediante USO DE TORNOZELEIRA ELETRÔNICA” (Pet 10.827/DF, eDoc. 130, ID: 618f82a1).
A requerente comprovou inscrição no Concurso Público da Assembleia Legislativa do Mato Grosso do Sul, que ocorrerá no dia 29/3/2026, a ser realizado no endereço Rua Tertuliana Ghersel Cattaneo, 66, Mata do Jacinto, Campo Grande/MS.
Dessa forma, considerando a inscrição em concurso público da ré, DEFIRO o pedido formulado e AUTORIZO o deslocamento da requerente SORAIA MENDONÇA BACCIOTTI , CPF 572.699.631-34, em 29/3/2026, até Campo Grande/MS, durante o período estritamente necessário para realização da prova em Concurso Público da Assembleia Legislativa do Mato Grosso do Sul.
Ressalte-se o caráter provisório da presente decisão, que não dispensa a requerente do cumprimento das demais medidas cautelares a ela impostas.
OFICIE-SE ao Juízo de Execuções Penais da Comarca de Maracajú/MS, para conhecimento e acompanhamento.
Intimem-se os advogados regularmente constituídos.
Ciência à Procuradoria-Geral da República.
Cumpra-se.
Brasília, 23 de março de 2026.

Ministro ALEXANDRE DE MORAES
Relator
Documento assinado digitalmente